Tribunal: TCU
Processo: 004.580/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2723/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a" ; 207 e 214, inciso I; do Regimento Interno/TCU, em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis Anderson da Cruz Neves (CPF XXX.138.791-XX), Wesley de Almeida Felinto (CPF XXX.052.021-XX), Élcio Alves Barbosa (CPF XXX.422.211-XX), Tarcísio de Souza Vasconcelos (CPF XXX.280.041-XX), Paulo Roberto Farias Falcão (CPF XXX.024.443-XX), Marcus Vinicius Fagundes Mota (CPF XXX.431.356-XX), Cesar da Silva Santana (CPF XXX.122.347-XX), Rosilene Vaz Cavalcanti (CPF XXX.383.561-XX), Mushue Dayan Hampel Vieira (CPF 949.047.079- 15), Armin Augusto Braun (CPF XXX.043.577-XX), Karine da Silva Lopes (CPF XXX.871.051-XX), Renato Newton Ramlow (CPF XXX.168.419-XX), Jairo Ernesto Bastos Kruger (CPF 018.323.099- 08) e Adelaide Maria Pereira Nacif (CPF XXX.987.512-XX), dando-lhes quitação plena; b) considerar atendidas as deliberações constantes dos itens 9.1 do Acórdão 2810/2015-TCU-Plenário e 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 3864/2015-TCU-Primeira Câmara , conforme proposta da unidade técnica, ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 004.580/2019-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Adelaide Maria Pereira Nacif (XXX.987.512-XX); Anderson da Cruz Neves (XXX.138.791-XX); Armin Augusto Braun (XXX.043.577-XX); Cesar da Silva Santana (XXX.122.347-XX); Elcio Alves Barbosa (XXX.422.211-XX); Jairo Ernesto Bastos Kruger (XXX.323.099-XX); Karine da Silva Lopes (XXX.871.051-XX); Marcus Vinicius Fagundes Mota (XXX.431.356-XX); Mushue Dayan Hampel Vieira (XXX.047.079-XX); Paulo Roberto Farias Falcão (XXX.024.443-XX); Renato Newton Ramlow (XXX.168.419-XX); Rosilene Vaz Cavalcanti (XXX.383.561-XX); Tarcisio de Souza Vasconcelos (XXX.280.041-XX); Wesley de Almeida Felinto (XXX.052.021-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil; 1.7.2. Juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 031.540/2015-5 , orientando a unidade técnica que encaminhe a proposta de arquivamento ao gabinete do Min Vital do Rego, relator daqueles autos.